Tribunal: TJDFT
Processo: 0749882-74.2017.8.07.0016
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2020-03-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS PR1TR Presidência da Primeira Turma Recursal Número do processo: 0749882-74.2017.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO EXTRAORDINÁRIO (212) RECORRENTE: MIRIAM SALETE DE CARVALHO SANTOS RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Intime-se o Distrito Federal para se manifestar sobre o recurso interposto na ID 9.187.052, no prazo de 15 (quinze) dias, conforme art. 1.030, caput, do Código de Processo Civil Brasília-DF, 5 de fevereiro de 2020. AISTON HENRIQUE DE SOUSA Presidente da 1a Turma Recursal Juizados Especiais do Distrito Federal